Tribunal: TCU
Processo: 025.506/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo FNS, contra o estabelecimento comercial Drogaria Katiana Ltda., solidariamente com seus sócios em razão da aplicação irregular de recursos do SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil em face da dispensação de medicação sem comprovação de origem ou a consumidores falecidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde - FNS/MS, contra o estabelecimento comercial Drogaria Katiana Ltda., solidariamente com seus sócios, Vanuza de Souza Baião e Valdenísio Pinheiro Dias, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular - PFPB em face da dispensação de medicação sem comprovação de origem ou a consumidores falecidos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 20, § 8o; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; e art. 217, §§ 1o e 2o; do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a revelia de Drogaria Katiana Ltda., Valdenisio Pinheiro Dias e Vanuza de Souza Baião; 9.2. julgar irregulares as contas de Drogaria Katiana Ltda., Valdenisio Pinheiro Dias e Vanuza de Souza Baião, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos: 9.2.1. Responsáveis solidários: Drogaria Katiana Ltda. e Vanuza de Souza Baião DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 12/03/2012 835,04 27/03/2012 1.447,18 27/04/2012 1.075,52 13/06/2012 530,04 14/06/2012 123,62 9.2.2. Responsáveis solidários: Drogaria Katiana Ltda. e Valdenisio Pinheiro Dias DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/07/2012 374,55 04/06/2013 13.099,75 27/07/2012 139,16 05/06/2013 3.125,88 23/08/2012 126,23 28/06/2013 24.106,06 24/08/2012 123,93 31/07/2013 31.792,43 10/09/2012 2.247,54 02/09/2013 39.208,05 11/10/2012 1.158,21 01/10/2013 11.166,63 15/10/2012 336,84 02/10/2013 35.160,10 09/11/2012 1.954,13 12/11/2013 54.305,67 20/11/2012 727,14 06/12/2013 47.057,60 18/12/2012 6.703,74 30/12/2013 45.897,95 19/12/2012 1.787,81 07/02/2014 44.230,06 30/12/2012 2.268,02 31/03/2014 42.905,76 31/12/2012 9.183,20 09/04/2014 8.685,92 19/02/2013 2.602,05 16/04/2014 35.152,15 07/03/2013 10.951,79 13/05/2014 9.278,09 14/03/2013 12.692,03 30/05/2014 36.868,05 15/03/2013 3.136,72 30/05/2014 15,60 29/04/2013 2.882,19 02/06/2014 23.283,05 08/05/2013 11.169,90 02/06/2014 4,80 31/05/2013 11.991,20 06/06/2014 5.775,93 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Katiana Ltda. e a Valdenísio Pinheiro Dias, individualmente, a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando ao responsável que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Distrito Federal, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.